Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-13.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1000940-13.2024.8.11.0102

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

EXMO. SR. DR.

ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[JOSE DE PAULA FAGUNDES - CPF: 604.491.871-87 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO) E PELO 4o VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - CONVOCADO). O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS À LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação jurídica relativa a contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em favor de consumidor idoso e não alfabetizado, vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) indenização por danos morais; (
ii
) restituição do indébito deve; (
iii
) critérios de atualização monetária e juros de mora; e (
iv
) termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo em face de pessoa idosa e
hipervulnerável
, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo, por violação direta a direitos da personalidade e à dignidade do consumidor.

4.O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

5.A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se evidencia no caso concreto, impondo-se a devolução na forma simples dos valores indevidamente descontados.

6.A atualização do débito deve observar o regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da citação, em observância ao princípio tempus
regit

actum
.

7.Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir desde o evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor. 2. A restituição do indébito depende da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida de forma simples na sua ausência. 3. A atualização das condenações deve observar o regime da Lei no 14.905/2024, com aplicação do IPCA e juros pela SELIC deduzido o IPCA. 4. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 398 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOSE DE PAULA FAGUNDES, que julgou procedente o feito para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes quanto aos contratos impugnados; condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de má-fé, o que afastaria a restituição em dobro dos valores; a necessidade de modulação dos efeitos do entendimento do STJ acerca da repetição do indébito; a inexistência de dano moral indenizável; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; a fixação

dos juros de mora a partir do arbitramento; e a aplicação dos índices previstos na Lei no 14.905/2024 (IPCA e SELIC) para atualização do débito. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, adequar os consectários da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 358980393).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

I.

Dos
danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

No caso, o apelado é pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade, não alfabetizado, que teve descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário durante considerável período, referentes a contratos de empréstimo consignado que não celebrou.

Assim, a situação configura dano moral
in
re

ipsa
, pois a lesão decorre da própria conduta ilícita, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, tratando-se de violação aos direitos da personalidade agravada pela especial vulnerabilidade do autor e pela natureza alimentar da verba atingida.

Nesse sentido, o
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução. A quantia é considerada adequada ao caso e está em conformidade com o entendimento desta e. Câmara em situações semelhantes, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

II. Da restituição dos valores

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024

Portanto, a sentença deve ser reformada para que a devolução seja de forma simples.

III. Dos encargos moratórios — Lei no 14.905/2024

No que tange aos encargos moratórios, impõe-se a adequação à Lei no 14.905/2024, vigente desde 30 de agosto de 2024, a qual alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil para fixar o IPCA como índice de correção monetária e determinar que os juros legais correspondam à taxa SELIC deduzido o IPCA, evitando-se a duplicidade de atualização.

Considerando que a sentença foi proferida em 10 de dezembro de 2025 (Id. 358980386), após a entrada em vigor do novo regime legal, deve ser aplicado o novo regramento, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Esta Câmara já adotou esse entendimento:

[...] Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus
regit

actum
. (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2025.)

[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei no 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em

01/08/2025.)

Assim, a condenação deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescida de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, tanto para a repetição do indébito quanto para a indenização por danos morais.

IV. Do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça c/c art. 398 do Código Civil.

Confira-se o enunciado sumular:

"Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." (Súmula no 54/STJ

No caso, o evento danoso se caracteriza a partir do primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor, em julho de 2020. Reforma-se, portanto, a sentença neste ponto para que os juros de mora sobre os danos morais incidam desde aquela data, e não a partir da citação.

V. Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para (i) que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada de forma simples, (
ii
) adequar os encargos moratórios, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da citação, (
iii
) estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS
DE OLIVEIR
A SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL):

Na origem, o autor, ora apelado, alegou ser idoso e beneficiário do INSS, afirmando sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes aos contratos de empréstimo consignado no 625851522 e 612879156, os quais afirma não ter contratado. Ressaltou sua condição de não alfabetizado e apontou que os contratos foram intermediados em localidade diversa de sua residência, utilizando documento de identidade antigo.

O magistrado de primeiro grau, após rejeitar a prejudicial de prescrição, julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora desde a citação.

Irresignado, o Banco apelante sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de restituição em dobro, sob o argumento de que não houve comprovação de má-fé, defendendo a modulação de efeitos do
EAREsp
no 676.608/RS, uma vez que as cobranças derivam de contratos celebrados em 2020.

No mérito indenizatório, alega a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

Por fim, requer a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e a aplicação da Lei no 14.905/2024 no que tange aos índices de correção (IPCA) e juros (SELIC deduzido o IPCA).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a falha na prestação do serviço é evidente e que o dano moral, em casos de descontos em verba alimentar de idoso, opera-se
in
re

ipsa
.

É o relatório.

A controvérsia central reside na forma de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da parte apelante, bem como a condenação por danos morais.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). Sobre o tema, tem-se que nos moldes do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a autora alega a não contratação do seguro a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos, é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência”.

(N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a ré a devolução na forma simples das parcelas pagas pelo autor e em danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a legalidade dos descontos realizados pelo réu no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida; (
ii
) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida com o autor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A suposta contratação, alegadamente realizada por ligação telefônica, não atendeu aos requisitos do consentimento informado previstos no art. 6o, III, do CDC, uma vez que não esclareceu adequadamente os direitos e obrigações assumidos pelo consumidor.

5. A má-fé da ré resta configurada pela retenção indevida de valores sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral decorre da violação do patrimônio mínimo do autor, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as funções punitiva e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor provido para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e majorar os danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação. (N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
ConsumidorCDC
. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021)

Isso porque, ao permitir a formalização de empréstimo mediante fraude grosseira, sem adotar mecanismos mínimos de segurança para conferência de identidade e autenticidade de assinaturas, a instituição financeira assume o risco do empreendimento.

De modo que, a cobrança de parcelas sobre verba alimentar, amparada em fraude que poderia ter sido evitada pela diligência esperada do fornecedor, configura falha inescusável. Assim, não demonstrado o engano justificável, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, conforme corretamente determinado pelo juízo singular.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.
Por consequência,

majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

V O T O

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026